Tribunal: TJSP
Processo: 2258928-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. Insurgência em face de decisão que saneou o feito, afastando a alegação de prescrição da pretensão de indenização por dano material dos autores e acolheu a alegação de prescrição da pretensão de indenização por dano moral do réu. Decisão mantida. Dano material dos autores. Pretensão dos autores surgiu com o trânsito em julgado de acórdão em ação na qual

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. Insurgência em face de decisão que saneou o feito, afastando a alegação de prescrição da pretensão de indenização por dano material dos autores e acolheu a alegação de prescrição da pretensão de indenização por dano moral do réu. Decisão mantida. Dano material dos autores. Pretensão dos autores surgiu com o trânsito em julgado de acórdão em ação na qual foram vencidos. Dano moral do réu. Porque o dano moral teria se originado no próprio negócio jurídico anulado, entabulado pelos agravados com o pai do agravante, o termo inicial do prazo prescricional é a data da respectiva celebração, ou, no máximo, a data de início da vigência do Código Civil atual, considerando a menoridade do agravante à época, como na decisão agravada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258928-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
agravante MAICON MARCELO MEGLORINI, são agravados JOAO GARCEZ
FILHO e INÊS SEBASTIANA MIQUELETO GARCEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258928-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2258928-28.2020.8.26.0000
Comarca: Vargem Grande do Sul
Agravante: Maicon Marcelo Meglorini
Agravados: João Garcez Filho e outra
Juiz de origem: Christian Robinson Teixeira
VOTO No: 23324
INDENIZAÇÃO.
DANO
MATERIAL.
PRESCRIÇÃO.
Insurgência em face de decisão que saneou o feito,
afastando a alegação de prescrição da pretensão de
indenização por dano material dos autores e acolheu a
alegação de prescrição da pretensão de indenização por
dano moral do réu. Decisão mantida. Dano material dos
autores. Pretensão dos autores surgiu com o trânsito em
julgado de acórdão em ação na qual foram vencidos.
Dano moral do réu. Porque o dano moral teria se
originado no próprio negócio jurídico anulado, entabulado
pelos agravados com o pai do agravante, o termo inicial do
prazo prescricional é a data da respectiva celebração, ou,
no máximo, a data de início da vigência do Código Civil
atual, considerando a menoridade do agravante à época,
como na decisão agravada. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 23/26, que, em ação de indenização por dano
material, saneou o feito, afastando a alegação de prescrição da
pretensão exercida na inicial e acolhendo a alegação de prescrição
da pretensão indenizatória por dano moral deduzida em reconvenção.
Pleiteia o agravante a reforma do decisum,
alegando, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional da
pretensão de indenização por dano material deduzida pelos
agravados deveria corresponder à data do julgamento do recurso
de apelação, sendo descabido o ressarcimento de impostos e
contas de consumo, além das supostas benfeitorias. Pretende o
reconhecimento de que a prescrição não se operou em relação à
pretensão de indenização por dano moral, eis que seu termo inicial
corresponderia à data da baixa dos autos da ação anulatória por
ele ajuizada em cartório, e até hoje ele sofreria com as
consequências danosas dos atos praticados pelos agravados.
Não foi concedido o efeito suspensivo requerido
(p. 269).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258928-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Encontram-se
os
autos
em
termos
de
julgamento.
É o relatório.
Não prospera a irresignação.
Acertada a r. decisão agravada ao reconhecer
que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autores
de ressarcimento de dano material se inicia com o trânsito em
julgado do acórdão que anulou o negócio jurídico pelo qual a
propriedade lhes havia sido transmitida.
Não basta para tanto o mero julgamento da
apelação ou a respectiva intimação: até que ocorra o trânsito em
julgado, em tese, referido acórdão ainda poderia ser anulado ou
modificado, de sorte que ação ajuizada pelos agravados entre o
julgamento em segundo grau e a imutabilidade definitiva do
acórdão seria prematura e fatalmente viria a ser extinta por falta
de interesse de agir.
Nesse contexto, fácil perceber que é inviável o
enfrentamento da alegação de impossibilidade de restituição de
impostos e contas de consumo incidentes sobre o bem neste
momento e nesta sede: ainda que referido pleito não esteja
abrangido pela prescrição, como pretendia o agravante, ainda
assim é necessário que seja primeiramente analisado em primeiro
grau (posto que é viável em tese a sua improcedência por outras
razões), sob pena de supressão de instância.
Quanto à pretensão de indenização por dano
moral, tampouco comporta reparo a r. decisão agravada.
A esse respeito, consigna-se primeiramente que,
em princípio, o titular de eventual pretensão de indenização por
dano moral, no caso, seria seu falecido pai, vítima da agiotagem
praticada pelos agravados, a quem seus efeitos deletérios teriam
prejudicado de maneira direta e mais evidente. Nesse caso, de
maneira clara, o prazo prescricional de eventual indenização se
iniciaria na data da celebração do negócio jurídico.
O agravante sustenta que o prazo prescricional
de sua pretensão indenizatória por dano moral (próprio) teria se
iniciado “com a baixa dos autos no Juízo de origem que anulou o negócio
jurídico em Cartório” (p. 13), embora sem especificar em que data
isso teria ocorrido.
Sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258928-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sua situação é bastante distinta (para fins de
termo inicial de prazo prescricional) da dos agravados: no caso
destes, sua pretensão de indenização por benfeitorias realizadas no
imóvel surgiu apenas com a decretação de nulidade do negócio
jurídico pelo qual lhe teriam adquirido a propriedade.
Já a alegada pretensão do agravante nasceu com
a própria celebração do negócio jurídico anulado, e não com a
decretação
da
respectiva
nulidade,
não
havendo
razão
juridicamente relevante para que se considere a data da baixa de
autos de outra ação em cartório como termo inicial.
Em complemento, o agravante afirma que teria
sofrido dano moral próprio em decorrência das atitudes dos
agravados (“o genitor do requerido, o extinto Laércio, foi praticamente
expulso do seu imóvel pelos agravados. Foi exposto ao ridículo e
inclusive ameaçado se não desocupasse o imóvel. Teve que se mudar
para outra cidade, uma vez que as condutas ardilosas dos recorridos se
repercutiram por toda a cidade, tirando-lhe a paz, bem como de sua
família. O agravante viveu durante anos sem a companhia do seu
genitor, até que Laércio veio a óbito. Por culpa exclusiva dos agravados,
Maicon teve sua família destruída e viveu totalmente desamparado de
afeto” p. 14) cujas consequências seriam por ele percebidas até
hoje o que, segundo seu raciocínio, também contribuiria para a
constatação de que o prazo prescricional não escoou.
Nem com muito esforço se consegue extrair da
narrativa dos autos qualquer circunstância que permita concluir que
o suposto dano moral praticado pelos agravados se protrairia no
tempo de modo a afastar o termo inicial da prescrição reconhecido
na r. decisão agravada.
As consequências psicológicas do fato até podem
perdurar, mas essa não é uma medida precisa nem pode ser
juridicamente adotada para fins de definição do prazo prescricional,
que segue tendo como termo inicial a data da celebração do
negócio jurídico (que remonta a 1995) ou, como assentou a r.
decisão agravada, a data de início de vigência do Código Civil

cujos fundamentos são adotados, por clareza e para evitar
repetições inúteis (art. 252, RITJSP):
“De acordo com o Código Civil vigente em 1995, o prazo
prescricional era de 20 anos e não correria enquanto o
reconvinte fosse absolutamente incapaz, isto é, até seus 16
anos (art. 5o, I, art.169, I, art. 177 e art. 179 daquele
Código). Ele atingiu a maioridade em 29/08/2004 (nascido
em 29/08/1988 p. 196), quando já em vigor a Lei no
10.406/2001 (Código Civil atual).
O artigo 2.028 do atual Código Civil prevê que só serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258928-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
observados os prazos previstos na legislação anterior quando
reduzidos pela nova legislação e quando (cumulativamente)
já tenha transcorrido mais da metade.
No caso dos autos, o prazo anterior era maior, mas não tinha
sequer se iniciado quando da entrada em vigor do novo
diploma.
Com isso, aplica-se o prazo de três anos previsto no artigo
206, § 3o, V, do atual Código Civil, prazo este que há muito
se esgotou, motivo pelo qual não há necessidade de se
produzir prova dos fatos que teriam ensejado o suposto dano
moral” (p. 25).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator